Tribunal: TJSP
Processo: 0008124-79.2023.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo agravante – Hipótese de erro grosseiro – Inaplicabilidade da fungibilidade recursal – Precedentes do TJSP e do STJ – Decisão mantida – Agravo interno desprovido.